Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727365-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA AGRAVADO: DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Talma Carolina Temoteo Amaro da Silva contra decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0725057-67.2024.8.07.0001 reconheceu a incompetência e determinou a remessa da demanda para uma das Varas Cíveis de Vianópolis-GO, foro de domicílio do réu, ora agravado (ID no 202388721). 2. Em que pese à certidão de ID no 61131666, o pedido de arbitramento de honorários advocatícios guarda relação direta com a atuação profissional da agravante nos autos no 0701391-46.2020.8.07.0011 (ação revisional de contrato de locação), ensejando a ocorrência de conexão instrumental. 3. No referido processo houve a interposição de apelação distribuída à Exma. Sra. Desa. Leila Arlanch (acórdão no 1401672), à época integrante da colenda 7a Turma Cível. 4. Alega-se, em suma, que o acórdão teria sido omisso quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das representadas pela agravante. 5. Desse modo, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, a prevenção deve ser observada (CPC, art. 930, parágrafo único c/c art. 81 RITJDFT). 6. Diante da prevenção, faz-se necessária a redistribuição deste recurso à 7a Turma Cível (RITJDFT, art. 85, parágrafo único), mediante a correspondente compensação. 7. Caso a prevenção sugerida não seja acolhida, não há necessidade de instauração de conflito de competência. Rogo ao eminente Relator a quem for distribuído o feito, se não aceitá-lo, a restituição dos autos. A iniciativa de redistribuição é uma forma de respeito ao Juiz Natural, a quem cabe dar a última palavra sobre a prevenção. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO